Tribunal: TJMT
Processo: 1011000-36.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SECITEC – TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICA – CANDIDATO CLASSIFICADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.
O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.
Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo do Impetrante.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011000-36.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDILSON GOULART - CPF: 841.957.031-15 (ADVOGADO), ELENIR FARIA BENTO - CPF: 570.059.311-49 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – SECITEC – TÉCNICO EM ANÁLISES CLÍNICA – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL – EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE – DIREITO SUBJETIVO À NOMEAÇÃO – AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL JUSTIFICADORA DA NÃO NOMEAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO VIOLADO – CONCESSÃO DA ORDEM.

O candidato aprovado em concurso público, dentro do número de vagas previstas no edital, possui direito subjetivo à nomeação, quando expirado o prazo de validade do concurso.

Inexistindo demonstração de situação excepcional que justificasse a recusa da nomeação do candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas no edital regulamentador do certame, configura-se a violação ao direito líquido e certo do Impetrante.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Elenir Faria Bento, contra o ato, tido como ilegal, praticado pelo Exmo. Sr. Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na negativa de nomeação e posse no cargo de Técnico em Análises Clínica ou Técnico em Patologia, polo de Município de Sinop /MT, para o qual foi aprovada em concurso público.

Afirma a Impetrante que foi aprovada em 1
o
(primeiro) lugar, no concurso público, regido pelo Edital n. 001/2018 – SECITEC –, para o cargo de Técnico em Análises Clínica ou Técnico em Patologia, com lotação na cidade de Sinop, para o qual estava prevista apenas uma vaga.

Sustenta que, nos termos do aludido edital, o referido concurso teria o prazo de validade de 1 (um) ano, prorrogável por igual período, a critério da administração pública; contudo, o prazo do referido concurso não foi prorrogado.

Aduz que está demonstrada a sua preterição, diante da existência de cargo vago, pois houve vacância do cargo com a exoneração do Servidor público, Sr. Francisco Antônio de Oliveira Filho, transformando a mera expectativa de direito em direito líquido e certo à nomeação.

O pedido liminar foi indeferido (Id. 9158484 – págs. 01/03).

O Estado de Mato Grosso apresentou manifestação, defendendo a ausência de direito líquido e certo (Id. 10467475 – págs. 01/04).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob, opinou pela concessão da segurança (Id. 13344452 – págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020